Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743375-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELI ROSALIA SOARES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 69397027). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator